Tribunal: TJDFT
Processo: 0750547-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0750547-22.2019.8.07.0016 RECORRENTE: MARIA DIVINA DE FARIAS BRASILEIRO, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MARIA DIVINA DE FARIAS BRASILEIRO DECISÃO Verifica-se que o Distrito Federal e a Defensoria Pública manejaram recursos extraordinários contra o acórdão proferido nos autos, e que esta Presidência proferiu decisão no ID 36333369 para sobrestar o recurso de ID 32918354 (Tema n. 1.002) e indeferir o processamento do apelo extremo interposto pelo ente distrital (ID 33297048). Ato contínuo, a Defensoria Pública apresentou petição (ID 36536181) na qual afirmou que o objeto do recurso se limita a seu interesse e pugna pela certificação do trânsito em julgado da parte do acórdão que se operou a coisa julgada. Nada obstante a aludida manifestação, frise-se que a parte contrária também interpôs recurso extraordinário e, conforme ID 36749569, agravo interno contra a decisão que indeferiu o respectivo processamento (ID 36333369). Assim, impõe-se o indeferimento do pedido ventilado pela Defensoria no ID 36536181. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao agravo interno manejado pelo Distrito Federal e, após, retornem conclusos para a análise do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente